Tribunal: TJMT
Processo: 1026329-83.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026329-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Intervenção de Terceiros, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), KEYDIANE ANA CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO - CPF: 002.002.721-44 (AGRAVANTE), JONILENO BRUNO DE FIGUEIREDO - CPF: 667.939.471-68 (AGRAVANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (AGRAVADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – NÃO CONHECIMENTO – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – MATÉRIA DE URGÊNCIA – TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA N. 988 DO STJ) –
PRELIMINAR REJEITADA
– NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO PRAZO – ADVOGADA QUE ATUOU ATIVAMENTE NO FEITO – PETIÇÕES QUE GERAM EFEITOS JURÍDICOS – OUTRA ADVOGADA, HABILITADA, QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA OS ATOS DAQUELA – PROCURAÇÃO JUNTADA POSTERIORMENTE – NECESSÁRIA VALIDAÇÃO PARA AS PETIÇÕES ANTERIORES – DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL E PUBLICAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA SUBSCRITORA DO PRESENTE AI –
RECURSO PROVIDO
.

Quando se trata de matéria urgente, aplica-se a taxatividade mitigada ao rol do artigo 1.015 do CPC (Tema n. 988 do STJ).

Impõe-se o deferimento dos pedidos de nulidade da intimação da sentença e devolução do prazo recursal em nome da advogada atuante no processo, mesmo tendo juntado a procuração somente depois, sobretudo quando suas petições geraram efeitos jurídicos e não houve oposição da advogada a quem foi outorgado instrumento de mandato
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026329-83.2022.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de nulidade da intimação da sentença e devolução do prazo recursal.

Os agravantes alegam que os autos tratam da penhora do único imóvel que possuem, utilizado como moradia e inclusive objeto de Ação de Usucapião ainda em trâmite.

Aduzem que sua advogada não foi intimada do referido
decisum
, e que é necessária a devolução do prazo para recorrer.

Antecipação da tutela recursal deferida para suspender o andamento do feito até a decisão de mérito deste Recurso.

Em contraminuta, o agravado ressalta que só há uma advogada devidamente habilitada nos autos, a qual assinou a inicial, e que a outra só juntou procuração após a publicação da sentença (ID. 158330162).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. 165949672).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O agravado argui que a decisão combatida não está contemplada no artigo 1.015 do CPC.

No entanto, aplica-se neste caso a taxatividade mitigada desse dispositivo uma vez que se cuida de matéria de urgência (Tema n. 988 do STJ).

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Os agravantes ingressaram com Embargos de Terceiro sob a alegação de serem há mais de 10 anos os legítimos proprietários e possuidores do imóvel residencial situado na rua Machado de Assis, n. 12, quadra 25, bairro Santa Cruz, em Cuiabá-MT.

Aduzem que o adquiriram de Shuber Leite Bezerra em 9-1-2009 por Contrato de Compra e Venda com firma reconhecida em 7-1-2010.

Sustentam que ficou acordado que a escritura definitiva seria lavrada após o pagamento integral, e que o vendedor se comprometeu a providenciar a averbação na matrícula, o que, porém, nunca cumpriu.

Ressaltam que após a quitação tentaram transferir a escritura para seus nomes, mas sem sucesso.

Dizem também que pagaram o IPTU, até mesmo os que estavam em atraso, e construíram a casa onde se encontram até hoje.

Arguem que tomaram conhecimento de que estavam prestes a serem despejados porque um oficial de justiça perguntou aos vizinhos sobre os moradores do imóvel.

Destacam que ele foi penhorado em 2015, e que não havia como saberem dessa Execução, protocolada em 2012 contra CIA Mult Industrial.

A manutenção deles na posse foi deferida.

O feito tramitou normalmente, inclusive foi realizada audiência com a presença das partes e apresentação dos memoriais.

Em 18-8-2022 foram julgados improcedentes os Embargos.

Na sequência os ora agravantes requereram a nulidade da intimação da sentença e a devolução do prazo para interposição de Recurso sob o argumento de que sua advogada não foi devidamente habilitada nem intimada para regularizar a representação processual.

Os Embargos de Terceiro foram opostos pela advogada Marcia Figueiredo Sá, OAB/MT 9.914, em 11-10-2018, com procuração em seu nome (ID. 154190656, pág. 20). Ela atuou regularmente no processo (ID. 154190656, págs. 10 a 18; ID. 154190657, págs. 26 e 39; ID. 154190659, pág. 11), participou da Audiência de Instrução e Julgamento, e ofereceu Memoriais em 1º-6-2022 (ID. 154190659, pág. 28; e ID. 154190660, pág. 14).

A advogada Andréia Félix da Silva começou a peticionar no feito em 3-1-2019, anexando declarações de vizinhos que comprovam a posse dos agravantes (ID. 42831402, pág. 20 da Ação principal). Em 10-6-2019 requereu a juntada da matrícula do imóvel (ID. 42831402, pág. 41 dos autos originários) e na sequência (7-8-2019) reiterou o pedido de liminar para suspender a Execução (ID. 42831402, pág. 55, primeira instância), tanto é que foi deferido o efeito suspensivo (ID. 42831402, pág. 58, primeiro grau).

Protocolou também Impugnação à Contestação em 7-12-2019 (ID. 42831402, págs. 71 a 79).

Essas petições geraram consequências jurídicas, tais como o deferimento da liminar e a apreciação da Impugnação à Contestação.

O fato de a advogada subscritora não ter apresentado procuração anteriormente não pode se sobrepor ao princípio da verdade real, sob pena de ser privilegiado o formalismo exacerbado.

Isso porque a situação dos autos é de uma advogada que já representa as partes em outro processo afim, peticionou normalmente na causa, sem que o juízo tenha determinado qualquer regularização e, pelo contrário, atribuindo-lhes efeitos jurídicos. E mais, a outra advogada, devidamente constituída, não se opôs à atuação dela, mesmo tendo acesso aos autos depois de protocoladas suas petições. Ou seja, concordou com a sua atuação na lide e com os atos que praticou.

Importante destacar que a natureza da causa, em que os agravantes discutem a posse de único imóvel que lhes serviria de moradia, recomenda a predominância do princípio da ampla defesa e do contraditório, até porque o formalismo exigido foi atendido posteriormente.

Dessa maneira, mesmo a extemporaneidade não pode justificar a violação do princípio constitucional do acesso à justiça, tendo em vista as peculiaridades, já citadas, do presente feito.

Também tem de ser priorizado o princípio da primazia do julgamento, pelo qual devem ser relevados os obstáculos formais sanáveis e entregue a solução do conflito ao jurisdicionado.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para conceder-lhe efeito ativo e determinar nova intimação da sentença, em que terá de constar o nome da advogada Andréia Félix da Silva, devendo prosseguir normalmente a demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023